Tribunal: TJBA
Processo: 8000252-20.2020.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000252-20.2020.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: ANA ANTUNES EVANGELISTA e outros (3)

Advogado(s)
:
GESSIKA BRITO VIEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. TÉCNICAS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. JORNADA PREVISTA EM EDITAL DE 30 HORAS SEMANAIS. COMPROVAÇÃO DE LABOR EM REGIME DE PLANTÃO COM CARGA HORÁRIA SUPERIOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA. IRRELEVÂNCIA FRENTE À EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E À VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por servidoras públicas municipais, ocupantes dos cargos de Técnica em Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem, em face do Município de Encruzilhada, pleiteando o pagamento de horas extraordinárias laboradas entre dezembro de 2015 e maio de 2020.

II. Questão em discussão

2. a) Em sede preliminar, a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito sem a produção de provas requeridas pela defesa. b) No mérito: i) a validade e a suficiência das provas apresentadas pelas autoras para comprovar o labor extraordinário, notadamente as escalas de trabalho apócrifas; ii) a correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova; e iii) a indispensabilidade da prévia e expressa autorização da chefia imediata, conforme previsto na legislação municipal, como condição para o pagamento do serviço extraordinário.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não configura nulidade quando o magistrado, destinatário final da prova, considera o acervo documental suficiente para a formação de seu convencimento. Ademais, o ente público apelante, devidamente intimado para especificar as provas que pretendia produzir, permaneceu inerte, operando-se a preclusão. Não pode a parte valer-se da sua própria omissão para arguir a nulidade do julgado.

4. No mérito, as provas documentais carreadas aos autos, consistentes em escalas de trabalho, ainda que apócrifas, analisadas em conjunto com os históricos financeiros que demonstram pagamentos de "dias extras trabalhados", são suficientes para comprovar o fato constitutivo do direito das autoras. O Município, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC, deixando de apresentar os controles de frequência ou qualquer outra prova que infirmasse os documentos apresentados.

5. A ausência de autorização prévia e expressa da chefia para a realização de serviço extraordinário, embora exigida pela legislação local, não constitui óbice ao pagamento da contraprestação devida, quando comprovado que o serviço foi efetivamente prestado e que a Administração Pública dele se beneficiou. A recusa ao pagamento sob tal fundamento configuraria enriquecimento ilícito do ente público, em violação direta aos princípios da moralidade administrativa, da boa-fé e da primazia da realidade. O interesse público e a continuidade do serviço de saúde foram atendidos pelo labor das servidoras, não podendo estas serem penalizadas por eventual falha organizacional interna da própria Administração.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando o ente público, intimado para especificar as provas que pretendia produzir, permanece inerte, operando-se a preclusão. 2. Comprovada a efetiva prestação de serviço extraordinário pelo servidor, a ausência de prévia autorização da chefia imediata não exime a Administração Pública do dever de pagar a respectiva contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito e violação aos princípios da moralidade e da boa-fé. 3. A apresentação de documentos como escalas de trabalho, ainda que informais, corroborados por outros elementos dos autos e não impugnados especificamente pelo ente público, que detém maior aptidão para a prova em contrário, é suficiente para a comprovação do labor extraordinário."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV, e art. 37, caput; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 341, 355, I, 373, I, II e §1º, e 408; Código Civil, art. 884; Lei Municipal nº 599/1994, arts. 1º, 2º, 6º, 73 e 74.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL N.
8000252-20.2020.8.05.0075
, figurando como Apelante o
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA
e como Apeladas ANA ANTUNES EVANGELISTA e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal De Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA